Tribunal: STJ
Processo: 0028337-43.2017.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1886569 - PR (2020/0188546-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANA OVIDIA GARCIA TAVARES
AGRAVANTE
: ANGELITA TAVARES
AGRAVANTE
: IRIS DOS SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
AGRAVADO
: RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S
/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FERNANDA STIVELBERG - PR093941
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO EM POSTO DE
PEDÁGIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. PRECEDENTES.
1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não
há responsabilidade da concessionária de rodovia por roubo ocorrido em pedágio ou
em dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários, por
se tratar de fortuito externo que não tem conexão com a atividade por ela
desempenhada.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bdd18899-7e58-47f2-a359-686b1c0797b3

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bdd18899-7e58-47f2-a359-686b1c0797b3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1886569 - PR (2020/0188546-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANA OVIDIA GARCIA TAVARES
AGRAVANTE
: ANGELITA TAVARES
AGRAVANTE
: IRIS DOS SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
AGRAVADO
: RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S
/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FERNANDA STIVELBERG - PR093941
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO EM POSTO DE
PEDÁGIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. PRECEDENTES.
1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não
há responsabilidade da concessionária de rodovia por roubo ocorrido em pedágio ou
em dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários, por
se tratar de fortuito externo que não tem conexão com a atividade por ela
desempenhada.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA OVIDIA GARCIA TAVARES e
OUTROS contra decisão que deu provimento para julgar improcedente o pleito indenizatório, nos
termos da ementa abaixo (fls. 1.068-1.073):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO EM POSTO DE PEDÁGIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA.
INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52410007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:51
Código de Controle do Documento: 53d6e8b6-e995-4b28-a216-783379339e9d

Nas razões recursais (fls. 1.083-1.097), os agravantes alegam que "a matéria
suscitada em sede de RECURSO ESPECIAL (fls. E-STJ 760-773), qual seja, o fato de terceiro (a
alegada violação aos artigos 393 da
e artigo 14, §3°, inciso II da
não
Lei 10.406/02
Lei 8.078/90)
foi objeto de prequestionamento".
Sustenta, por outro lado, que a condenação da agravada se deu por fatos diversos
ao mero roubo, decorrentes de falha na prestação dos serviços, e que "a existência de dano
indenizável decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa", tendo incidência no
caso o disposto na Súmula 7/STJ.
No mérito, aduz que "a Concessionária Agravada deve sim ser responsabilizada
pelos danos causados às Agravantes pela falha na prestação de serviços, não havendo que se falar
em violação ao artigo de lei federal, razão pela qual deverá ser mantida a decisão do tribunal de
origem".
Requer, ao final, seja dado provimento ao agravo interno a fim de que não seja
conhecido o recurso especial e, no mérito, seja improvido.
Impugnação às fls. 1.105-1.112.
É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto por Rodonorte -
Concessionária de Rodovias contra acórdão do TJPR nos autos de ação de indenização por danos
materiais e morais, em decorrência do roubo de veículo em praça de pedágio do qual foram
vítimas, alegando falha na prestação de serviços da concessionária ré.
Consignou o acórdão recorrido, analisando o caso em questão, que "não obstante o
poder de polícia seja atribuição do Estado, cabe à parte ré, além da supervisão e fiscalização das
vias, o dever de zelar pela segurança dos usuários que nela trafegam, em especial, na parada
obrigatória para pagamento da tarifa de pedágio".
Concluiu, nessa linha, que "o dano e o nexo de causalidade restam devidamente
configurados, tendo em vista a omissão da concessionária ré em adotar medidas de segurança na
praça de pedágio, onde há parada obrigatória para pagamento de tarifa, colocando as autoras
(usuárias da rodovia) em situação de vulnerabilidade".
Ocorre, contudo, que, no que se refere à responsabilidade civil de concessionária em
decorrência do roubo de veículo em praça de pedágio, por falha na prestação de serviços, pacificou-
Documento eletrônico VDA52410007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:51
Código de Controle do Documento: 53d6e8b6-e995-4b28-a216-783379339e9d

se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o roubo com emprego de arma de fogo
cometido contra os usuários de rodovia em praça de pedágio configura fortuito externo (fato de
terceiro), o qual rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária pelo
evento danoso" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.847.556/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
26/5/2025,
30/5/2025.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. ROUBO. ARMA DE FOGO. PRAÇA DE PEDÁGIO. RESULTADO
MORTE. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO.
1. O roubo com emprego de arma de fogo cometido contra os usuários de
rodovia em praça de pedágio configura fortuito externo (fato de terceiro), o qual
rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária pelo
evento danoso. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.847.556/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
30/5/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMETIDO
CONTRA OS AUTORES ENQUANTO AGUARDAVAM NA FILA DO
PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES
SUSCITADAS PELAS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. INEXISTÊNCIA. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE
CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA
AÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À SEGUNDA RÉ - FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO -, CONSIDERANDO O
RECONHECIMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVAMENTE
SUBSIDIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão discutida consiste em saber, a par da existência de negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, se a recorrente -
concessionária de rodovia - possui responsabilidade por crime de roubo com
emprego de arma de fogo cometido contra os recorridos, quando estavam
parados na fila do pedágio.
2. Tendo o Tribunal de origem analisado todas as questões suficientes ao
deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
3. Conquanto as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público tenham responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, não há como responsabilizar a concessionária de
rodovia pelo roubo com emprego de arma de fogo cometido contra seus
respectivos usuários, por se tratar de nítido fortuito externo (fato de terceiro), o
qual rompe o nexo de causalidade.
Documento eletrônico VDA52410007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:51
Código de Controle do Documento: 53d6e8b6-e995-4b28-a216-783379339e9d

3.1. Com efeito, o dever da concessionária de garantir a segurança e a vida dos
cidadãos que transitam pela rodovia diz respeito a aspectos relacionados à
própria utilização da estrada de rodagem, como, por exemplo, manter sinalização
adequada, evitar animais na pista, buracos ou outros objetos que possam causar
acidentes, dentre outros, não se podendo exigir que a empresa disponibilize
segurança armada na respectiva área de abrangência, ainda que no posto de
pedágio, para evitar o cometimento de crimes.
3.2. A causa do evento danoso - roubo com emprego de arma de fogo contra os
recorridos - não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela
recorrente, estando fora dos riscos assumidos na concessão da rodovia, que diz
respeito apenas à manutenção e administração da estrada, sobretudo porque a
segurança pública é dever do Estado.
4. Embora a Fazenda Pública Estadual não tenha interposto recurso contra o
acórdão recorrido, não há como permanecer a sua condenação de forma isolada,
pois o único fundamento utilizado foi a sua responsabilidade subsidiária, e não
solidária. Assim, afastando-se a condenação da concessionária (principal),
também deverá ser afastada a do ente público (subsidiária).
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.872.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2022,
7/10/2022.

RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS
EM DEPENDÊNCIA DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA
CONCESSIONÁRIA.
FORTUITO
EXTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
e
20/09/2011.
16/09/2016
distribuído ao Gabinete em 04/04/2018.
2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve
ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de
estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de
Atendimento ao Usuário).
3. "A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o
dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente
para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito
privado" (STF. RE 591874, Repercussão Geral).
4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas
circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela
concessionária de serviço público.
5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido
pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela
recorrente.
6. A ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento
capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se,
assim, a responsabilidade da recorrente.
7. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.749.941/PR,
julgado em
DJe de
)
4/12/2018,
7/12/2018.

Documento eletrônico VDA52410007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:51
Código de Controle do Documento: 53d6e8b6-e995-4b28-a216-783379339e9d

Saliente-se que não há falar em ausência de prequestionamento da matéria objeto do
recurso especial, tendo havido a oposição de embargos declaratórios na origem suscitando ofensa
aos artigos 393 do Código Civil e 14, §3°, II, da Lei n. 8.078/90 (fls. 718-724), que foi rechaçada
pelo Tribunal de origem ao entendimento de que "as referidas disposições legais são contrárias ao
entendimento adotado por esta Corte no r. aresto" (fl. 742).
No mais, tampouco incide na espécie o disposto na
pois a questão
Súmula 7/STJ,
relativa à inexistência de responsabilidade da concessionária de rodovia por roubo ocorrido em
pedágio ou em dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários —
por se tratar de fortuito externo que não tem conexão com a atividade por ela desempenhada —
tem natureza jurídica e não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
Em assim sendo, em atenção à jurisprudência consolidada desta Corte, deve ser
mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52410007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:51
Código de Controle do Documento: 53d6e8b6-e995-4b28-a216-783379339e9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.886.569 / PR
Número Registro: 2020/0188546-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00283374320178160014 283374320178160014
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FERNANDA STIVELBERG - PR093941
RECORRIDO
: ANA OVIDIA GARCIA TAVARES
RECORRIDO
: ANGELITA TAVARES
RECORRIDO
: IRIS DOS SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA OVIDIA GARCIA TAVARES
AGRAVANTE : ANGELITA TAVARES
AGRAVANTE : IRIS DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53244674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:53
Código de Controle do Documento: 1ece061b-9688-4529-bf60-7397b479bf99

ADVOGADA
: RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
AGRAVADO
: RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FERNANDA STIVELBERG - PR093941
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:53
Código de Controle do Documento: 1ece061b-9688-4529-bf60-7397b479bf99